Tribunal: TJMT
Processo: 1032581-91.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032581-91.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZABEL DE AZEVEDO VILAS - CPF: 159.198.837-31 (EMBARGADO), ANA CLARA SILVA BARBOSA - CPF: 132.541.367-48 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu falha na prestação de serviço por operadora de plano de saúde, diante da inexistência de profissional habilitado na rede credenciada para realização de procedimento coberto, com consequente condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, especialmente quanto (i) à alegada inexistência de negativa de cobertura; (ii) à autonomia médica; (iii) ao exercício regular de direito; e (iv) à caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, assentando que a mera previsão contratual de cobertura não supre a obrigação de garantir acesso efetivo ao serviço, caracterizando falha na prestação diante da ausência de profissional habilitado.

4. A alegação de omissão quanto à autonomia médica não subsiste, pois o julgado delimitou adequadamente a controvérsia, afastando qualquer imposição indevida de conduta médica, ao enfatizar a necessidade de efetividade da cobertura.
5. Inviável o reconhecimento de exercício regular de direito, uma vez que a conclusão pela falha na prestação do serviço é incompatível com a excludente prevista no art. 188, I, do CC.
6. O dano moral foi devidamente fundamentado, sendo reconhecido que a negativa indevida de cobertura assistencial, sobretudo em contexto de risco à saúde, extrapola o mero inadimplemento contratual.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A existência formal de cobertura contratual não afasta a falha na prestação do serviço quando não assegurado o acesso efetivo ao procedimento médico. 3. A negativa indevida de cobertura assistencial, em situação de risco à saúde, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 188, I; CDC, arts. 6o, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp no 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão proferido no
Agravo de Instrumento no 1006177-72.2026.8.11.0000
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais
proposta por

IZABEL DE AZEVEDO VILAS.

Nas razões apresentadas em ID. 360099876, a operadora Embargante alega a existência de omissão no julgado quanto a teses relevantes suscitadas anteriormente, notadamente a inexistência de negativa de cobertura, o exercício regular de direito, a autonomia médica na definição da via de parto e a ausência de pressupostos para configuração do dano moral, defendendo que a controvérsia configuraria mero inadimplemento contratual incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das alegadas omissões e eventual modificação do julgado.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação, arguindo, preliminarmente, sustenta a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, defendendo que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, e requer o não provimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório. (ID. 362006874)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. GESTANTE. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA PARA PARTO VAGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão confirmou tutela anteriormente concedida para assegurar à autora atendimento obstétrico com profissional habilitado para acompanhamento pré-natal e realização de parto vaginal ou, na impossibilidade, o reembolso integral das despesas realizadas com profissional particular, além de condenar a requerida ao ressarcimento das despesas médicas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde está obrigada a assegurar profissional habilitado para acompanhamento pré-natal e realização de parto vaginal ou, inexistindo profissional disponível na rede credenciada, arcar com o reembolso integral das despesas com profissional particular; e (ii) se a negativa ou deficiência na prestação do serviço, em contexto de gestação, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Lei no 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura assistencial ao parto, não distinguindo entre parto cesariano ou vaginal, impondo às operadoras o dever de organizar rede credenciada apta a garantir a efetiva prestação do serviço contratado.

5. A ausência de profissional habilitado na rede credenciada para acompanhamento pré-natal com perspectiva de realização de parto vaginal caracteriza falha na prestação do serviço, legitimando a imposição de reembolso integral das despesas realizadas com profissional particular.

6. A negativa ou deficiência no atendimento obstétrico adequado, especialmente em contexto de gestação de risco e necessidade de acompanhamento contínuo, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação ao direito à saúde, ensejando dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00, mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É dever da operadora de plano de saúde assegurar profissional habilitado para acompanhamento pré-natal e realização de parto vaginal quando este for o procedimento indicado e desejado pela gestante, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço. 2. A inexistência de profissional apto na rede credenciada legitima o reembolso integral das despesas realizadas com profissional particular. 3. A negativa ou deficiência de cobertura assistencial em contexto de gestação configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 35-C; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 608; TJ-PE, Apelação no 0050460-85.2022.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, 3a Câmara Cível, j. 10.09.2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

De início, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma clara a matéria controvertida, consignando expressamente que
“não basta a existência formal de cobertura para parto. É indispensável que a operadora assegure condições concretas para que a beneficiário tenha acesso ao serviço contratado”,
concluindo, na sequência, que
“a inexistência de profissional habilitado na rede credenciada para a realização do procedimento configura inequívoca falha na prestação de serviço.”.

Como se vê, tal alegação evidencia que a tese de inexistência de negativa de cobertura foi devidamente analisada e afastada, uma vez que o julgado não se limitou à verificação formal do contrato, mas examinou a efetividade da prestação do serviço.

Quanto a alegação de omissão quanto a autonomia médica, o próprio voto condutor delimitou a controvérsia ao assentar que
“não basta a existência formal de cobertura”
, sendo necessário garantir o acesso efetivo ao serviço contratado, o que afasta a interposição de que teria havido imposição indevida de conduta médica específica.

Ademais, a argumentação relativa ao exercício regular de direito não subsiste diante da conclusão expressa do acórdão de que houve falha na prestação do serviço. Como consignado,
“a inexistência de profissional habilitado na rede credenciada para a realização do procedimento configura inequívoca falha na prestação de serviço”,
circunstância incompatível com a excludente prevista no art. 188, I, do Código Civil.

No que se refere ao dano moral, o acórdão foi igualmente explícito ao consignar que
“a negativa indevida de cobertura assistencial, especialmente em situações que envolvem risco à saúde do paciente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.”.

Dessa forma,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2o, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026